Tribunal: TJSP
Processo: 1002267-29.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Dano moral – Banco de dados – Incontroversa a ilegitimidade do débito apontado em nome da autora – Débito declarado inexigível na sentença, contra a qual os réus não se insurgiram – Reconhecida a inclusão imerecida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Conduta dos réus que acarretou à autora sério aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito – Indenização por danos

Ementa:
Dano moral – Banco de dados – Incontroversa a ilegitimidade do débito apontado em nome da autora – Débito declarado inexigível na sentença, contra a qual os réus não se insurgiram – Reconhecida a inclusão imerecida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Conduta dos réus que acarretou à autora sério aborrecimento e dissabor, além de abalo ao seu crédito – Indenização por danos morais devida.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Manutenção do valor indenizatório de R$ 12.000,00, correspondente, aproximadamente, a doze vezes o valor do salário mínimo vigente à época da prolação da sentença (R$ 998,00) – Demora de pouco mais de cinco meses entre o apontamento discutido, em 28.6.2017, e o ajuizamento da ação, em 1.12.2017.

Dano moral - Juros moratórios – Ilícito extracontratual – Incidência a partir do evento danoso, isto é, a partir do apontamento indevido – Súmula 54 do STJ - Sentença reformada nesse ponto, uma vez que fixou o termo inicial dos referidos juros na data da citação - Apelo da autora provido em parte.